Tribunal: CARF
Processo: 11634.720456/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES EM CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Se comprovado pelo contribuinte que houve transferência de mesma titularidade, deve o valor do depósito bancário decorrente desta transferência ser excluído da relação de depósitos de origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma individualizada quais os depósitos a que se referem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720456/2014-63
ACÓRDÃO
2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO KUCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n.
70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES EM CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Se comprovado pelo contribuinte que houve transferência de mesma
titularidade, deve o valor do depósito bancário decorrente desta
transferência ser excluído da relação de depósitos de origem não
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
2
trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma
individualizada quais os depósitos a que se referem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo dos documentos juntados extemporaneamente, rejeitar a
preliminar e dar-lhe parcial provimento, para excluir a parcela de R$ 1.850,00 da base de cálculo
do lançamento, relativo ao depósito bancário creditado, em 19/10/2010, na conta corrente de
titularidade do recorrente no Banco Real (e-fl.437).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 3/13) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física-IRPF, atinente aos anos-calendários de 2010 e 2011, lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado na infração, bem como juros de mora
pela taxa SELIC.
Como consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 461/466), decorridos desde o
início da ação fiscal mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o contribuinte não apresentou
justificativas e documentos hábeis e idôneos dos créditos em suas contas bancárias. Em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, conforme narrado pela fiscalização, o recorrente
solicitou diversas vezes a dilação de prazos e justificou a impossibilidade de atendimento em
virtude de problemas de saúde (“transtorno do pânico”).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
3
Cientificada do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1081/1096), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, reitera o estado de incapacidade relativa e requer a juntada de
novos documentos em sede recursal (juntando 18 anexos);
b) Os valores depositados na conta corrente do autor não são compreendidos no
conceito de renda. São "meras transferências" repassadas na gestão das
empresas do mesmo grupo econômico gerido (à época) pelo contribuinte ora
recorrente, para socorrê-las. Contudo, esclarece que “não possui acesso à
(documentação) empresa 'L.A. Luques & Cia. Ltda' da qual é empregado, e que
forma um grupo econômico com outras empresas do mesmo seguimento e afins
(Cardans Master; Truck Master, e outras que porventura venham a ser
demonstráveis como pertencentes ao mesmo grupo econômico)”. A verificação
poderia ser feita pela própria autoridade fiscalizadora.;
c) Preliminarmente, a nulidade do procedimento administrativo, vez que a DRJ,
“deixou de considerar os argumentos o contribuinte e ao seu estado de
incapacidade temporária, e o "transtorno do pânico" e o "uso efetivo" de
medicamentos incapacitantes”;
d) Além disso, alega que ocorreu cerceamento do direito de defesa e ofensa ao
contraditório, vez que o lançamento baseia-se em presunção e não foram
considerados os elementos juntados aos autos. Sustenta, ainda, a falta de
oportunidade de instrução probatória ampla, obstando “a demonstração plena
de que os valores não constituem receita, mas, que meramente transitaram
pelas contas do contribuinte ora recorrente, por sua condição de
gerente/administrador - registrado como empregado daquela empresa L. A.
LUQUES & CIA. LTDA";
e) Requer, no mérito, que analisando os documentos constantes dos autos, em
conjunto com os Anexos trazidos no Recurso (planilha Anexo 17 justifica os
lançamentos) que seja dado provimento ao recurso e excluídos os valores do
lançamento;
f) Por fim, requer:
III - DO REQUERIMENTO FINAL.
DIANTE DO EXPOSTO, de forma preliminar, REQUER seja considerada a NULIDADE
do Auto de Infração, e do Processo Administrativo Fiscal n° 11634-720.456/2014-
63, afastando o Acórdão n° 07-36.921 da 6a Turma da DRJ, sessão de 19.03.2015,
vez que diante da prova indiciária carreada aos autos com a impugnação, e
obstando a dilação probatória em ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, entendeu como 'omissão de receita' os valores creditados nas
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
4
contas correntes do contribuinte ora recorrente sem observar os elementos que
afastam essa presunção iures tantum.
Importa observar que o julgamento contido no Acórdão n° 0736.921 da 6a Turma
da DRJ, sessão de 19.03.201S, deixa de reconhecer elementos como o
impedimento do contribuinte por seu estado de saúde, e afasta a existência de
grupo econômico demonstrada de forma indiciária, e mesmo, interpretando
como receita valores inexistentes (erro - anexo 13), e desprezando os demais
como demonstrados, quando obstando a dilação probatória.
Por todas as razões expostas, o contribuinte ora recorrente REQUER, nesse
particular, seja reformada a decisão contida no Acórdão n° 0736.921 da 6a Turma
da DRJ, sessão de 19.03.2015, para excluir os lançamentos total ou parcialmente,
pelos seguintes fundamentos:
a) por considerar exemplificativamente os anexos 001 a 005. com referência
àqueles apontamentos lançados na planilha constante do anexo 017. justificando
a causa para sua exclusão da interpretação de renda - e, ainda — considerando
que os demais valores foram impugnados conforme a mesma planilha, por
ocasião da impugnação, e rejeitados pela ausência de dilação probatória;
b) por reconhecimento do 'grupo econômico' que denota-se das 'procurações'
apontadas no anexo 014T e pelos documentos que emergem do anexo 008.
refere-se à centenas de pagamentos e despesas da empresa 'Truck Master' que
demonstra o mesmo;
c) por reconhecimento da condição de saúde do contribuinte ora recorrente, e
sua vinculação como empregado, daquela empresa (mãe) "L. A. LUQUES & CIA.
LTDA", integrante do 'grupo econômico' (empresas 'LA.LUQUES & CIA LTDA' e
'CARDAM
MASTER
DISTRIBUIDORA
DE
COMPONENTES
RODOVIÁRIOS
LTDA')aventado desde o início, como bem denotam os documentos do anexo 18,
combinado com o anexo 14, e outros elementos de prova;
d) pelo 'ERRO' decorrente do lançamento fiscal apontado no anexo 0131 refere-se
à planilha de lançamento que aponta como 'ERRO' o lançamento efetuado em
face de um fato gerador/enquadramento INEXISTENTE*, que indica em data de
28.02.2010, o valor de 44.326,26 o qual não se encontra lançado em nenhum dos
extratos bancários, o que justifica sua exclusão, ainda que parcial;
e) por considerar os pagamentos de contas e despesas daquelas 03 (três)
empresas do grupo, exemplificativamente, justificados pelos documentos do
anexo 015, os quais se referem a extratos de cartão de crédito do contribuinte ora
recorrente como 'meio de pagamento', por sua função de administrador e
empregado;
f) por fim, e de forma importante e vultosa, por considerar os documentos do
anexo 016, que se referem à um lançamento de R$ 380.000.00 decorrente de
uma operação financeira (empréstimo) obtido pela empresa 'L.A.Luques & Cia
Ltda' o qual transitou pela conta do contribuinte ora recorrente; e, que restou
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
5
transferido às demais empresas do grupo, e destinado a pagamentos do interesse
dessas empresas.
Ainda, considerando indevido o afastamento da interpretação de Renda, mesmo
diante das operações justificadas e comprovadas pelo contribuinte ora recorrente
que demonstrou o seu vínculo trabalhista com a empresa 'L.A. LUQUES & CIA
LTDA" a qual lidera o 'grupo econômico' tendo demonstrado as procurações das
empresas e outros elementos, tais como pagamentos e transferências de valor
entre contas, importa a exclusão do lançamento como interpretação de renda
pelo que o contribuinte ainda, mérito, REQUER:
a) o afastamento da interpretação 'presuntiva' de Renda (omissão de renda), dos
valores apontados nas contas correntes do contribuinte ora recorrente, por
justificadas e comprovadas como atinentes às empresas integrantes do 'grupo
econômico' liderado pela empresa "L.A.LUQUES & CIA. LTDA", o que afasta a
'presunção legal' e obsta a interpretação desfavorável ao contribuinte, ensejando
dilação probatória diante da prova indiciária já carreada aos autos;
b) alternativamente, caso entenda oportuno esse Egrégio Conselho de
Contribuintes e Recursos Fiscais, diante da prova indiciária e das circunstâncias de
saúde do contribuinte, seja determinada a dilação probatória, possibilitando o
acesso à documentação relativa às operações das empresas integrantes do 'grupo
econômico' para comprovar as contas e operações demonstradas unilateralmente
pelo contribuinte ora recorrente, com vistas ao afastamento da interpretação de
'omissão de receita' oriundo dos créditos em conta corrente do mesmo;
c) o reconhecimento da 'nulidade' da autuação que 'desconsidera' a natureza dos
créditos havidos nos extratos bancários, e que formula elemento de autuação por
considerar 'omissão de receita' a totalidade dos lançamentos a crédito efetuados
em conta corrente, sem observar a natureza dos mesmos, e as circunstâncias que
'emergem comprovados', com a 'anulação' do Auto de Infração lavrado e do
Processo Administrativo Fiscal n° 11634-720.456/2014-63 e do Acórdão n° 07-
36.921 da 6a Turma da D RJ, sessão de 19.03.2015.
REQUER, finalmente, a dilação da instrução probatória, e a juntada dos
documentos apresentados com o presente Recurso em meras cópias, e em 18
(dezoito) anexos - independentemente de autenticação - por se tratarem de
provas indiciárias, e por seu volume, causariam um ônus excessivo ao contribuinte
que não dispõe de recursos para tanto na presente oportunidade, invocando
razões de economia processual.
Com as homenagens devidas às autoridades administrativas e aos nobres
membros deste Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, convicto da
procedência do presente Recurso Voluntário, cuja temática encontra-se restrita,
mas vinculada ao mérito da questão, REQUER sua apreciação face a todo o
conjunto probatório constante dos autos e o acolhimento do mesmo para
reforma da decisão e decretação da nulidade do Auto de Infração na forma
requerida, em específico, em cada um dos itens I e II das razões do presente
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
6
recurso, excluindo, ou mesmo, adequando os cálculos, em eventual apuração de
saldo complementar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
 PRELIMINAR
Em seu recurso, conforme relatado, o recorrente defende “a nulidade do
procedimento administrativo”, vez que a DRJ, “deixou de considerar os argumentos o contribuinte
e ao seu estado de incapacidade temporária, e o "transtorno do pânico" e o "uso efetivo" de
medicamentos incapacitantes”.
Além disso, alega que ocorreu cerceamento do direito de defesa e ofensa ao
contraditório, vez que o lançamento baseia-se em presunção e não foram considerados os
elementos juntados aos autos. Sustenta, ainda, a falta de oportunidade de instrução probatória
ampla, obstando “a demonstração plena de que os valores não constituem receita, mas, que
meramente transitaram pelas contas do contribuinte ora recorrente, por sua condição de
gerente/administrador - registrado como empregado daquela empresa L. A. LUQUES & CIA. LTDA"
Sobre o ponto, verifico que as alegações já foram devidamente apreciadas pela DRJ,
decisão com a qual concordo e adoto os fundamentos como razão de decidir, nos termos do art.
114, §12 do RICARF:
Inicialmente, tendo em vista as reiteradas ponderações do contribuinte no
sentido de que teria sido prejudicado o contraditório em decorrência de situações
de saúde e outros fatos de ordem particular que descreve, observo que, durante o
procedimento fiscal, foi oportunizado ao impugnante, por meio de diversas
intimações, reintimações e prorrogações de prazos, ampla oportunidade do
mesmo se manifestar a respeito dos fatos apurados pela fiscalização.
Como se vê dos autos, considerando o tempo decorrido de mais de um ano,
desde o inicio da ação fiscal, não se justifica as alegações de que não teria
ocorrido tempo hábil para que o contribuinte apresentasse as devidas
justificativas no sentido de esclarecer as origem dos depósitos efetuados nas suas
contas bancárias.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
7
Cabe observar ainda que a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato Como não há no CTN e nem
em qualquer outro diploma legal previsão expressa de cancelamento de
exigências fiscais em face de circunstâncias iguais ou similares à alegada pela
contribuinte, nada pode este juízo administrativo fazer com relação a estes
argumentos.
Vê-se portanto, que não procede as alegações do contribuinte no sentido de que
estaria impossibilitado de apresentar os esclarecimentos devidos, uma vez que
este, tanto no curso da ação fiscal, como em sede de impugnação, teve ampla
oportunidade de demonstrar as origem dos valores depositados nas contas
supracitadas.
Esclareça-se, por oportuno, quanto ao direito de defesa, que os atos anteriores ao
lançamento de ofício referem-se à investigação fiscal que tem caráter inquisitivo e
se destina à formalização da pretensão fiscal. Nesta etapa não há que se falar em
contraditório ou ampla defesa, pois não há ainda qualquer espécie de pretensão
fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas tão somente o exercício da
faculdade da administração tributária em verificar o fiel cumprimento da
legislação tributária pelo sujeito passivo.
É certo que o texto constitucional em vigor assegura a ampla defesa. Fazse
oportuno destacar, todavia, para perfeita compreensão dessa garantia
constitucional, que, no âmbito fiscal, a acusação só se materializa quando o
sujeito passivo é intimado da exigência, ao tomar ciência do instrumento
formalizador do lançamento. O litígio, por sua vez, só se instaura com a
impugnação da exigência (art. 14 do Dec. no. 70.235, de 1972).
Assim, o exercício do direito de defesa do contribuinte, em sede administrativa,
não se exaure com a lavratura do auto de infração. Em verdade, o locus por
excelência para o exercício deste direito é na fase contenciosa do processo
administrativo, que se iniciou, justamente, com a apresentação da impugnação,
que deve vir instruída com os documentos em que se fundamenta. É a partir do
litígio posto que, em regra, há a obrigatoriedade de subordinação expressa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É assim que o que
se está a fazer aqui, agora, é justamente apreciar a impugnação do contribuinte
contra o lançamento contra ele formalizado.
Analisando a decisão de piso, verifico que foram apreciadas as questões e
documentos trazidos pelo recorrente de forma aprofundada. O acórdão, de 68 páginas, analisou
as planilhas trazidas pelo contribuinte, com justificativas caso a caso.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
8
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa ou desrespeitou o direito
ao contraditório porque não abordou a questão pelo viés que a parte entendia correto.
Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade.
 DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
O recorrente instruiu o recurso com -atestados e relatórios médicos, centenas de
despesas referentes à empresa “Truck Mastar”, planilha de defesa do lançamento, entre outros,
totalizando 18 (dezoito anexos) e mais de 800 páginas.
O §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No caso dos autos não verifico nenhuma dessas hipóteses, motivo pelo qual não
conheço dos documentos juntados extemporaneamente.
 MÉRITO
No mérito, o recorrente alega que os valores depositados em sua conta corrente do
não são compreendidos no conceito de renda. São "meras transferências" repassadas na gestão
das empresas do mesmo grupo econômico gerido (à época) pelo contribuinte ora recorrente, para
socorrê-las. Contudo, esclarece que “não possui acesso à (documentação) empresa 'L.A. Luques &
Cia. Ltda' da qual é empregado, e que forma um grupo econômico com outras empresas do mesmo
seguimento e afins (Cardans Master; Truck Master, e outras que porventura venham a ser
demonstráveis como pertencentes ao mesmo grupo econômico)”.
O contribuinte, ainda, anexou planilhas, fls. 502/537, com justificavas pontuais a
cada depósito.
Em análise aos autos, verifico que a decisão de piso já analisou, de forma
aprofundada, os argumentos e documentos trazidos aos autos.
Com relação ao depósito realizado em 19/01/2010, no montante de R$ 1.850,00, na
conta do Banco Real, o recorrente justificou tratar-se de transferência entre contas de sua
titularidade.
Nesse particular, entendo que assiste razão o recorrente. À e-fl. 204 (“Documentos
Comprobatórios do Lançamento”) o extrato do Banco Bradesco, da conta de titularidade do
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
9
recorrente, demonstra que os valores realmente foram remetidos por ele mesmo à conta do
Banco Real.
Assim sendo, a decisão de piso deve ser reformada quanto ao ponto e o depósito
deve ser excluído do lançamento, vez que o recorrente logrou êxito em comprovar sua origem, e
consequentemente, sua natureza, não se enquadrando no conceito de acréscimo patrimonial.
Não obstante, quanto as demais justificativas e documentos comprovatórios
juntados aos autos, concordo com a decisão de piso.
Para se desconstituir a presunção legal de omissão de receita (art. 42, da Lei n..
9.430/96) o contribuinte deve efetuar a identificação dos depósitos de forma individualizada. Isto
é, para cada operação bancária deve-se apontar, com documentação hábil e idônea, sua origem, e
consequentemente, sua natureza.
A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários
está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do sujeito passivo, em instituições financeiras, ou seja, pelo artigo 42 da Lei n. 9.430/1996,
tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte não logra
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade do
fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato gerador” (as
chamadas presunções legais), a produção de tais provas é dispensada. Neste caso, ao Fisco cabe
provar tão somente o fato indiciário (depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário
(obtenção de rendimentos).
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao sujeito
passivo a sua produção.
Como a natureza não-tributável dos depósitos não foi comprovada pelo
contribuinte, estes foram presumidos como rendimentos. Assim, deve ser mantido o lançamento
quanto aos demais depósitos.
Nesse sentido, adoto os fundamentos e as razões de decidir expostas pela DRJ no
acórdão de piso, conforme autorizado pelo art. 114, §12 do RICARF, mediante a reprodução do
seguinte trecho:
Feitas estas considerações iniciais, vê-se que o lançamento decorre de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim, para melhor instrução do presente acórdão cabe trazer aos autos a
legislação que regulamenta a matéria,.
O Sistema Tributário Brasileiro está submetido ao princípio da legalidade.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
10
O processo administrativo fiscal deve, acima de tudo, observar a legalidade, não
só da exigência em si, como também da forma de sua determinação e a
autoridade administrativa está adstrita à execução das atribuições inerentes ao
seu cargo ou função, devendo proceder de modo a justificar sua investidura e em
estrita observância legal. Em se tratando de autoridade tributária, lançadora e/ou
julgadora, não lhe assiste direito de escolher entre obedecer ou não à lei, sob
pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise, vejo que o procedimento fiscal observou, fielmente, a
legislação vigente sobre o assunto. Conforme disposto no art. 114 do Código
Tributário Nacional - CTN, fato gerador consiste na situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
O CTN define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a
base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. (Grifos
acrescidos)Neste contexto, temos o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 (art. 849 do RIR/1999), que embasou o presente lançamento, assim dispõe,
acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
11
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Os valores previstos no inciso II do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foram alterados
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997, como a seguir:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, o dispositivo legal transcrito estabeleceu uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua(s) conta(s) de depósito ou de investimento.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. É função do Fisco
comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de investimento e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do diploma legal. Como se infere, ao disciplinar a
aplicação da presunção prevista em seu caput, o artigo 42 expressamente
determina, em seu parágrafo 3o, a análise individualizada de cada crédito na
conta bancária. Assim, tem-se que, para afastar o ônus trazido pela hipótese
presuntiva, precisa o sujeito passivo justificar de forma minudente e
individualizada, e por meio de documentos hábeis, os ingressos em suas contas
bancárias. Em regra, ou o contribuinte demonstra a origem de cada um dos
depósitos por documentos hábeis e idôneos coincidentes em data e valor, de
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
12
forma individualizada, ou então deve arcar com o peso da presunção legal. Tal
ônus, ressalte-se, é atribuição da lei, e não da vontade da autoridade fiscal. Cabe
observar ainda que os valores decorrentes da omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada devem ser
totalizados e levados para a apuração do imposto de renda no ajuste anual. Isto
porque toda pessoa física contribuinte do imposto de renda deverá se submeter a
base de calculo do imposto devido no ano calendário, para o qual deverá
anualmente, obrigatoriamente apresentar a declaração de rendimentos, incluindo
todos os rendimentos tributáveis recebidos no período, a fim de determinar o
saldo do imposto a pagar ou a restituir, de acordo com o art. 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995 (artigo 83 do RIR/1999): Art. 8o A base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas: I - de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II - das deduções relativas: [...] Assim, considerando que os depósitos
de origem não justificada são caracterizados como rendimentos omitidos pelo
contribuinte pessoa física, este, portanto deve ser somado aos demais
rendimentos e levados para o ajuste anual, tendo como período de apuração o
ano calendário a que se refere.
Portanto, a partir de 01/01/1997, data da vigência da Lei n.o 9.430/96, a
existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-
se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas.
Feitos estes esclarecimentos a respeito da matéria jurídica aplicável ao caso em
análise, passo a examinar as alegações especificas relacionadas ao lançamento,
apresentadas pelo impugnante.
Em sua peça de impugnação, o contribuinte alega que administrava três
empresas, no caso, L A Luques, CNPJ 75.323.188/0001-88, a Truck Master Ltda,
CNPJ 03.981.239/0001-88 e outra empresa, que denomina Cardans Masters, CNPJ
01.914.523/0001-06. Aduz que as movimentações nas contas correntes de suas
contas particulares eram relativas a transito financeiro entre estas empresas e
vice versa.
Em síntese, justifica os procedimentos no sentido de que não teria ocorrido
omissão de receitas e sim apenas transferências entre as suas contas bancárias,
pessoa física, na condição de administrador e procurador das empresas, para
viabilizar a sobrevivência das mesmas. Que assinava as operações do que
considera ser um “grupo” de empresas, tais como empréstimos, rescisões e
movimentações financeiras.
Entretanto, conforme será amplamente demonstrado, não há como acatar estas
justificativas apresentadas pelo impugnante.
Isto porque, se constata que é precária sua alegação, no sentido de pretender
justificar a origem dos depósitos efetuados nas contas de sua titularidade como
sendo proveniente de movimentação financeira entre as citadas empresas.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
13
(...)
Para que fosse acatada a justificativa apresentada pelo impugnante, de que os
valores depositados em sua conta não lhe pertenciam, seria necessário que este
demonstrasse, por meio de documentação hábil e idônea, que os citados valores
efetivamente apenas transitaram pela contas supracitadas, fato, entretanto, que
não logrou fazer.
Neste contexto, o interessado não apresenta aos autos qualquer documentação
idônea que comprove que os valores depositados nas contas em análise seriam
provenientes destes fatos.
Não consta nos autos elementos de comprovação tais como extratos de
transferências bancárias das pessoas jurídicas que cita, bem como a necessária
escrituração contábil das empresas ou livro caixa, na qual se possa proceder o
cotejo em data e valores dos depósitos procedidos nas contas do titular pessoa
física.
No caso de ter ocorrido reembolso de eventuais empréstimos efetuados pelo
contribuinte as pessoas jurídicas indicadas, também a documentação acostada
não permite vislumbrar este situação, bem como se verifica a ausência de outros
elementos contábeis e financeiros necessários para dar idoneidade às alegações
apresentadas pelo contribuinte em sede de impugnação.
Como será demonstrado caso a caso na análise analítica dos lançamentos
efetuados, se contata que o contribuinte não levou a efeito o ônus que lhe cabia,
ou seja, não trouxe nenhum documento, identificando o nexo causal que alega,
de forma a justificar a origem de cada um dos valores apurados como omissão de
rendimentos pela autoridade tributária.
Cabe considerar que os diversos documentos acostados aos autos pelo
interessado, fls. 491/984, compõem-se, na sua grande maioria de extratos
bancários já examinados pela fiscalização, bem como diversos comprovantes de
pagamentos de contas operacionais das empresas citadas, nas quais, se constata
que estas foram efetuadas com recursos das contas bancárias pessoais do
contribuinte.
Desta forma, em que pese o impugnante ter efetivamente procedido estes
pagamentos, conforme se comprova da documentação anexada, não restou
demonstrado que o ônus dos mesmos foi das pessoas jurídicas, posto que não há
nos autos documentação das mesmas neste sentido.
O que se tem de concreto é que resta consolidado nos documentos examinados
que os pagamentos das despesas das empresas foram efetuados com recursos
das contas bancárias particulares de titularidade do contribuinte.
Assim, não basta o contribuinte apresentar cópias de inúmeras contas da empresa
pagas com recursos de sua conta bancária, ou com cartão de credito, com
centenas de títulos pagos das 03 empresas do citado Grupo, tendo em vista que o
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
14
cerne da questão passa pela necessidade de comprovar que os efetivos custos
destes pagamentos, de despesas das pessoas jurídicas, tenham sido suportado
pelas mesmas, consoante registros idôneos de sua escrituração contábil ou outros
registros que permita formar a convicção destes fatos alegados pelo impugnante.
Planilhas apresentadas pelo contribuinte, com justificativas caso a caso.
Considerando as planilhas mencionadas e anexadas pelo contribuinte, fls.
502/537, parte integrante de sua peça de impugnação, para melhor instrução
presente acórdão, reproduzo as mesmas nas páginas seguintes, tendo em vista
que as justificativas pontuais apresentadas em cada deposito discriminado na
planilha a seguir, elaborada pelo contribuinte, serão objeto de análise especifica,
conforme será demonstrado a seguir.
(planilha citação omissis)
Considerando as diversas alegações apresentadas na planilha supra colacionada,
passo ao exame de justificativas apresentadas que, de forma comum, se
enquadram em diversos depósitos, cuja análise pode ser entendida aos demais
lançamentos semelhantes efetuados, relativos a depósitos de mesmas
características. A título de exemplificação, trago para discussão casos que se
repetem no lançamento, como segue.
Deposito 22/01/2010, Banco Real – Valor R$ 20.000,00 – conforme consta da
planilha inclusa neste acórdão, o contribuinte traz as seguintes justificativas:
“Transferido da empresa L A Luques, que faz parte do grupo ao qual administrava,
para recompor empréstimos feitos anteriormente - vide varias transferências
feitas de Gilberto para L A. LUQÜES e/ou para pagamento de cartão de credito
utilizada para pagamento de contas da empresa. Mesmo raciocínio utilizado pela
auditora em transferência da TRUCK MASTER para Gilberto. Haveria una dupla
tributação, já que essa valor tem que ser tributado na LAL e for o caso, pois não
trata-se de renda para Gilberto Kuck. Existem muitas transferências das empresas
para Gilberto e vice-versa. Afirmo que não se trata de renda em hipótese alguma
anexei vários comprovantes de pagamentos de contas da empresa com cartão
quando da auditoria Novamente vou anexar vários boletos pagos para comprovar
que essa situação ocorria com frequência quase diária. Empresas com falta de
caixa enorme recorrendo a bancos e outras fontes. Estará explicitado na defesa.
Alias essa empresa foi tambem auditada pela receita no mesmo período onde
poderá se comprovar essa transferência, o valor retornou para a empresa ou para
o grupo, como se observa pelos pagamentos ou fluxo de caixa e o que não
retornou ficou como divida para com Gilberto”.
Contata-se destes esclarecimentos a respeito do citado deposito que o
contribuinte faz menção que o valor teria sido depositado para recompor
empréstimos feitos anteriormente. Não esclarece que empréstimos seriam estes,
em que data foram efetuados e os exatos valores que teriam sido emprestados.
Cita que “ou “ teria sido para pagamento de contas da empresa com cartão de
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
15
crédito. Não especifica também qual cartão ou em que momento se deu esta
operação. Cita que as empresas (não especifica qual) apresentavam falta de saldo
em caixa. Desta forma, se evidencia a convicção de que o ônus dos pagamentos
de despesas operacionais das citadas empresa, não foi suportado pelas mesmas,
sendo que o recurso para os pagamentos das contas foram decorrentes dos
saldos existentes nas contas particulares do contribuinte, para o qual a
fiscalização intimou o mesmo à justificar os depósitos.
No caso da empresa Truck Master, a fiscalização informa que o contribuinte tem
participação societária na mesma e no curso da ação fiscal, em decorrência do
exame da documentação disponibilizada, procedeu a exclusão dos valores relativo
a empréstimos e transferências efetuadas entre a TRUCK MASTER EIRELLI EPP,
CNPJ: 03.981.239/0001-88 e desta para as contas bancárias do contribuinte, bem
como outras exclusões, tais como devoluções de cheques e também as
transferências bancárias, do próprio contribuinte. Foram excluídas, também, os
valores recebidos de Pessoas Jurídicas declaradas na DIRPF — Declaração de
Ajuste Anual, dos anos calendários de 2010 e 2011. Entretanto, este
procedimento, que o impugnante requer que seja estendido as demais empresas,
não se aplica para o caso em análise, por falta de comprovação.
O contribuinte, cita ainda que o valor depositado “retornou”, para a empresa, ou
para o “grupo”, sem identificar ou esclarecer de quer forma e em que valores e
datas esta suposta operação teria sido efetuada, citando de forma vaga
“conforme fluxo de caixa”. Complementa alegando que teria ficado ainda um
saldo como dívida, não esclarecendo, da mesma forma que nas demais
justificativas, qual seria este saldo.
Vê-se desta forma que o contribuinte apresenta justificativas confusas e sem
elementos sólidos de comprovação, sendo que suas alegações são baseados em
alegações não demonstradas nos autos, em que pese a grande quantidade de
documentos anexados, que no entanto, como já frisado, estão relacionados com
despesas operacionais das empresas que alega ter administrado, sem demonstrar
com documentação idônea com coincidência de data e valores, a origem do
deposito efetuado.
Deposito 13/04//2010, Banco Real – Valor R$ 20.000,00:
“Grupo L A Luques. Transferência para repor valores transferidos pelo
contribuinte para pagamento de contas do grupo, com cartão de credito
particular ou transferências em dinheiro, conforme fartamente comprovado.
Anexadas centenas de contas pagas com cartões de créditos e seus
comprovantes. Nota-se que esses valores, mesmo repostos acabam voltando para
conta das empresas para realização de novos pagamentos.
Nos extratos de todos os meses tem essa ocorrência constante, não se trata de
renda em absoluto e sim de empréstimos bancários creditados em todas as
empresas, nas contas do contribuinte (empréstimos particulares), pagamentos
com cartão para socorro emergencial das 03 Empresas e caixa do próprio
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
16
contribuinte constante das declarações de renda, em todo o exercício pode-se
verificar a transferência constante entre as 03 empresas do grupo, quase que
todos os dias e do contribuinte para elas e vice versa. Sempre para suprimento de
fluxo de caixa diário por extrema apertura financeira, com retornos sequenciais. O
objetivo era simplesmente pagar as contas vencidas no dia em cada empresa
onde possuia-se saldo, já que eram todas do mesmo grupo.” O contribuinte cita
que se trata de transferência para repor valores, sem deixar claro quais seriam
estes valores que alega terem sido disponibilizado para pagamentos de contas das
citadas empresas. Cita que os valores voltam para as empresas, sem identificar
datas e de que forma este fato ocorre. Alega que a origem decorre de
empréstimos bancários, sem esclarecer quais seriam estes empréstimos ou quem
foi o responsável pelos mesmos. Resta evidente ainda, pelas próprias justificativas
apresentadas, que no que denomina de apertura financeira, que o ônus dos
pagamentos efetuados, com relação a despesas operacionais, não foram
suportado pelas pessoas jurídicas e sim decorrem de recursos existentes nas
contas examinadas pela fiscalização. O contribuinte, desta forma, não logrou
demonstrar que os valores apenas transitaram pela sua conta, tendo em vista que
a documentação anexada não permite proceder o cotejo deste fato que alega.
Deposito 26/04//2010, Banco Real – Valor R$ 2.000,00:
Como explicitado em diversas correspondências a receita, trata-se de devolução
parcial de créditos feitos pelo titular a empresa, que faz parte de um grupo ao
qual administrava e deve a ele. Praticamente todos os dias tem transferências
entre as contas, pela falta de credito com o único intuito de que as empresas
sobrevivessem, fica claro aqui que nao se trata de renda. O máximo que
aconteceu e uma falta de adequada escrituração por falha do escritório e por
serem muitas contas e muitos lançamentos para que pequenas empresas dessem
conta diariamente de registrar. Porem existem os extratos de toda o
movimentação, se houvesse o intuito de fazer omissão isso não passaria tao
claramente pelas contas dos titulares. Em minha declaração de renda pessoal
desde 2009, consta que existem inúmeros lançamentos que não se sabe como
lançar, mas que fica registrado para evitar qualquer omissão, veja no extrato
anexo doc. 258 e 259, que houve no dia 22/10/2010 liberação em minha conta de
empréstimo pessoal no valor de RS 100.000,00 e que na sequencia houve a
transferência para as empresas do grupo de vaor superior ao empréstimo.
Neste caso, como se observa, o próprio contribuinte confirma a ausência de
organização em suas contas e inexistência de demonstração contábil para fazer
prova das suas alegações, uma vez que relata de forma clara a falta de
escrituração adequada das transações, no que alega inclusive “falta de escritório”,
ou seja, demonstra que as operações envolvendo suas contas particulares e as
pessoas jurídicas que cita, não eram em muitos casos sequer registradas por se
tratarem de muitas contas e muitos lançamentos. Cita ainda que, o deposito se
trata de devolução parcial de crédito, sem demonstrar qual crédito e de que
valores e datas se referem.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
17
Deposito 27/04//2010, Real Poupança– Valor R$ 370.000,00:
“A TED em questão foi recebida de L A Luques em função de liberação em
empréstimo parcelado no valor de RS 380.000,00. Trata-se de empréstimo não de
renda. Os valores foram utilizados para as proprias empresa; conforme extrato
anexo DOC 259. Em muitos casos em valores elevados, fazia-se uma única
transação para o banco destinatário, em função da dificuldade de enviar os
pedidos por fax acabavam por se perder no Itaú, pois não era uma agencia e sim
uma plataforma de negociação. Pode-se ver pelo extrato de Gilberto e pelo
demonstrativo anexado que os valores foram todos destinados a empresa e
sócios
DOC
259/261/262/263/264
(Luiz
Ricardo)
para
pagamento
de
compromissos de toda ordem. Nao se trato jamais de renda. Nunca, apesar de
não ser um expert em tributação, tanto que estou tendo que me justificar, faria
passar tais valores para minha conta, correndo riscos, sendo o valor 100 %
empréstimo - comprovante Itaú anexo DOC 270. No documento 265 anexo fatura
de cartão de credito com centena de pagamentos de contas, essas contas eram da
empresa.
Dezenas de centenas de boletos foram pagos com cartão para ganhar prazo e por
falta de credito para que a empresas sobrevivessem e cumprissem seus
compromissos, inclusive trabalhistas e Tributários.” Conforme de constata do
citado documento de Fls. 970, vê-se que no dia 27/04/2010, o contribuinte
recebeu o valor de R$ 370.000,00 e procedeu a transferência do mesmo para
varias empresas. Entretanto, nada consta dos autos a que titulo foram efetuados
estas transferências para as empresas indicadas. Não consta ainda, pelos
documentos anexados, quem arcou com os custos do citado empréstimo, que
teria motivado a TED emitida, que originou o deposito efetuado na conta do
contribuinte. Em exame a declaração de ajuste anual do contribuinte, relativo ano
calendário 2010, não consta que este tenha informado qualquer divida contraída
em relação ao empréstimo em comento. Não existe nos autos ainda, qualquer
comprovação de que o alegado empréstimo foi custeado pelas empresas. No
caso, o que se tem de concreto é que foi efetuado um deposito em conta
particular do contribuinte, por meio de TED, sem que restasse esclarecido as
causas que teriam originado este deposito. No caso de pagamentos de contas das
empresas, a exemplo das análises anteriores, o contribuinte não logrou
demonstrar que o custo dos alegados pagamentos teria sido das pessoas jurídicas.
Deposito 14/05/2010, Banco Real – Valor R$ 30.000,00:
Empresa Mãe GRUPO - para suprir conta com saldo devedor alem do limite,
sujeito a enc. de 9,38% a.m, já que no dia 06 vide doc 284/285 houve remessa
para Truck Itaú para amortizar operação de credito giro pré - doc 286.
Como se observa da narrativa cima apresentada, esta não esclarece em nada a
que titulo foi efetuado o deposito em sua conta no Banco Real, no que o
contribuinte menciona apenas que seria para suprir saldo devedor de sua conta.
Deposito 10/06/2010, Banco Itaú – Valor R$ 80.000,00:
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
18
Responsabilidade das empresas - contas pagas das empresas – pagamento cartão
Doc. 276 -Eventuais sobras foram transferidas para empresa como no lançamento
do mesmo extrato em 28/06. onde retornou para L A LUQUES o valor de R$
20.000.00. fato e que existem o saldo sempre fica positivo para Gilberto, que
transfere muito mais no computo geral para as empresas, mesmo valores
oriundos das mesmas ou de empréstimos com recursos próprios, como dito são
meras transferências neutras para pagamentos de contas, cobertura de saldos
bancários. Não é renda, não tributável, vide doc 276.
Da mesma forma como nos casos anteriores, o contribuinte sugere que o valor
depositado seria relativo a reembolso por contas pagas de empresas. Não
especifica quais contas e quais empresas. Ademais, como já frisado, não
demonstra nos autos que as contas pagas foram com ônus das pessoas jurídicas,
tendo em vista a ausência de escrituração contábil e documentação idônea, para
dar respaldo a esta justificativa. Desta forma, a responsabilidade por justificar a
origem do deposito é do contribuinte pessoa física, e não das pessoas jurídicas
como afirma, tendo em vista o deposito ocorrido em conta de sua titularidade.
Deposito 10/06/2010, Bradesco – Valor R$ 50.000,00:
“Empresa do Grupo L A Luques, Cardan Master Ltda. Recebida Ted doc 139 e
enviada dia 10/06 outra para truck para o banco real para pagamento de contrato
no valor de R$ 65.565,51. doc 00287. Eventual sobra para pagar débitos anteriores
e posteriores utilizados da conta particular Gilberto para suprir as empresas. A
realidade e que eram muitas contas, aproximadamente 20 (das empresas) para
cuidar diariamente. Não se sabia ao certo o que aconteceria no dia, dependendo
de liberações de valores nos bancos ou recebimentos, diante de parcelas
altíssimas para pagar em empréstimos e o fluxo de caixa reduzido, já que o
faturamento das mesmas girava no total em entre RS 90 e pouco mais mensais,
existiam transferências no dia e em dias seguintes que eram as vezes retornadas
ou feitas equivocadamente e acertadas para que o fluxo ficasse correto. As
empresas tinham despesas muito acima do faturamento. Pressionado para
manter as contas em dia, era necessário esses malabarismos mirabolantes e
extremamente desgastantes e danosos a saúde física e mental.” Pela narrativa
apresentada pelo contribuinte, resta evidente que esta não pode ser acatada para
justificar o deposito efetuado em sua conta particular, tendo em vista que o
próprio descreve esta impossibilidade ao salientar a completa ausência de
controle da movimentação financeira envolvendo a pessoa física e as empresas.
No caso especifico, cita que o valor depositado pela Cardan seria para pagamento
de um contrato, sem apresentar esclarecimento da razão deste valor ser
depositado na sua conta particular. Não demonstra ainda, a exemplo dos demais
casos examinados, que o valor envolvido no presente decorreu de recursos
provenientes da pessoa jurídica.
Deposito 10/06/2010, Real Poupança – Valor R$ 40.000,00:
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
19
Empresa do grupo L A Luques: Cardans Master – TED recebida em função de
liberação de financiamento no banco no valor R$ 405.000,00, comprovante
anexo(278). Valor para cobrir parcialmente valores enviados anteriormente para
pagamentos de contas. A penas a titulo de esclarecimento esse valor acabou
voltando poucos dias depois para a empresa Truck Master. também do grupo e
para a empresa LAL doc 276 em 22 e 28/06/10.
como nos outros casos não trata-se de renda, é muito fácil perceber isso com a
documentação são pagamentos de conta das empresas, agia-se coma se fosse
uma conta corrente entre as mesmas e a conta particular, por mera insuficiência
de caixa, mantinham-se as contas positivas ou dentro dos limites a qualquer
custo. Sem estas transferências seria inviável mantelas, já que o capital de giro e o
faturamento era insuficiente para prover todas as obrigações, como juros em
bancos.
A exemplo dos casos anteriores, o contribuinte tenta justificar o deposito com
mera alegação de que o valor depositado seria proveniente de financiamento
junto ao Banco Itaú e que o valor seria uma espécie de reembolso de valores que
teria sido enviados anteriormente. Não esclarece que valores seriam, em que data
e montantes, também quem arcou com os custos do citado empréstimo. Informa
ainda que a conta da pessoa física cobria a insuficiência de caixa das empresas
tendo em vista que o capital de giro das mesmas era insuficiente frente às
despesas operacionais. Desta forma, constata-se que as empresas não dispunham
de recursos, conforme informações do próprio impugnante, o que corrobora no
sentido de que os custos dos pagamentos efetuados tiveram como origem
recursos do próprio contribuinte, em decorrência dos depósitos constatados em
suas contas bancárias particulares.
Deposito 09/07/2010, Banco Real – Valor R$ 20.000,00:
Grupo L A Luques: Transferência para repor valores transferidos pelo contribuinte
para pagamento de contas do grupo, com cartão de credito particular ou
transferências em dinheiro, conforme fartamente comprovado. Anexadas
centenas de contas pagas com cartões de créditos e seus comprovantes. Nota-se
que esses valores, mesmo repostos acabam voltando para a conta das empresas
para realização de novos pagamentos.
Nos extratos de todos os meses tem essa ocorrência constante, nao se trata de
renda em absoluto e sim de empréstimos bancarios creditados em todas as
empresas, nas contas do contribuinte (empréstimos particulares), pagamentos
com cartão para socorro emergencial das 03 empresas e caixa do próprio
contribuinte constante das declarações de renda, em todo o exercício pode-se
verificar a transferência constante entre as 03 empresas do grupo, quase que
todos os dias e do contribuinte para elas e vice-versa. Sempre para suprimento de
fluxo de caixa diario, por extrema apertura financeira, com retornos sequenciais.
O objetivo era simplesmente pagar as contas vencidas no dia em cada empresa,
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
20
onde possui-se saldo, já que eram todas do mesmo grupo.Reafirmo que não trata-
se de renda.
Como já examinado anteriormente, o contribuinte cita que se trata de
transferência para repor valores pagos com cartão de crédito ou em dinheiro, sem
deixar claro quais seriam estes valores que alega terem sido disponibilizado para
pagamentos de contas das citadas empresas. Cita que os valores voltam para as
empresas, sem identificar datas e de que forma este fato ocorre. Resta evidente
ainda, pelas próprias justificativas apresentadas, que no que denomina de
apertura financeira, que o ônus dos pagamentos efetuados, com relação a
despesas operacionais, não foram suportado pelas pessoas jurídicas e sim
decorrem de recursos existentes nas contas examinadas pela fiscalização. O
contribuinte, desta forma, não logrou demonstrar que os valores apenas
transitaram pela sua conta, tendo em vista que a documentação anexada não
permite proceder o cotejo deste fato que alega.
Deposito 12/07/2010, Banco Itaú – Valor R$ 5.000,00:
Grupo L A Luques: Transferência para repor valores transferidos pelo contribuinte
para pagamento de contas do grupo, com cartão de credito particular ou
transferências em dinheiro, conforme fartamente comprovado.Anexadas
centenas de contas pagas com cartões de créditos e seus comprovantes. Nota-se
que esses valores, mesmo repostos acabam voltando para a conta das empresas
para realização de novos pagamentos. Nos extratos de todos os meses tem essa
ocorrência constante, nao se trata de renda em absoluto e sim de empréstimos
bancários creditados em todas as empresas, nas contas do contrubuinte
(empréstimos particulares), pagamentos com cartão para socorro emergencial
das 03 empresas e caixa do próprio contribuinte constante das declarações de
renda, em todo o exercidio pode-se verificar a transferencia constante entre as 03
empresas do grupo, quase que todos os dias e do contribuinte para elas e vice-
versa. Sempre para suprimento de fluxo de caixa diário, por extrema apertura
financeira, com retornos sequenciais. O objetivo era simplesmente pagar as
contas vencidas no dia em cada empresa, onde possuía-se saldo, já que eram
todas do mesmo grupo.Reafirmo que nao trata-se de renda nao declarada ou nao
tributada, pois empréstimos nao sao renda. Obs. pagamento de cartão Unicard RS
38.380.81 com saldo gerado por pagamentos de contas da empresa, nesta data. o
valor veio a complementar o saldo, foi usado limite de...” Mesma justificativa já
apresentada anteriormente, no que o contribuinte cita que se trata de
transferência para repor valores, sem deixar claro quais seriam estes valores que
alega terem sido disponibilizado em cartão de crédito ou dinheiro, para
pagamentos de contas das citadas empresas. Cita que os valores voltam para as
empresas, sem identificar datas e de que forma este fato ocorre. Alega que a
origem decorre de empréstimos bancários, sem esclarecer quais seriam estes
empréstimos ou quem foi o responsável pelos mesmos. Resta evidente ainda,
pelas próprias justificativas apresentadas, que no que denomina de apertura
financeira, que o ônus dos pagamentos efetuados, com relação a despesas
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
21
operacionais, não foram suportado pelas pessoas jurídicas e sim decorrem de
recursos existentes nas contas examinadas pela fiscalização. O contribuinte, desta
forma, não logrou demonstrar que os valores apenas transitaram pela sua conta,
tendo em vista que a documentação anexada não permite proceder o cotejo
deste fato que alega.
Deposito 27/08/2010, Banco Itaú – Valor R$ 16.735,85:
Pagamento de cartão de credito com pagamento de contas de todas as empresas.
Não trata-se de renda a ser tributada. As contas pagas foram lançadas na
contabilidade das 03 empresas, sendo que estou anexando a da Truck Master. As
demais estão em poder das duas empresas as quais não sou mais procurador e
nao tenho acesso por estar em licença médica. Porem se necessário basta a
receita requisitar as empresas A LUDUES(que foi inclusive auditada) e Cardans
Master.
Como se vê neste caso, o contribuinte apresenta justificativa genérica, no que
alega que o valor depositado seria reembolso de pagamento com cartão de
crédito, de todas as empresas, sem citar quais pagamentos, em que época e
valores. Como já salientado, mesmo que se fosse o caso de considerar os
mencionados pagamentos, o contribuinte deveria apresentar provas materiais de
que os custos dos mesmos não foram das citadas pessoas jurídicas.
Deposito 08/09/2010, Banco Itaú – Valor R$ 10.000,00:
GRUPO LA LUOUES: explicação UNIFICADA para os lançamentos advindos das
empresas do grupo .transferência de empresa do grupo para pagamento das
cartões de credito constantes nos extratos que estão em poder da receita
digitalizados. Todos os meses existem pagamentos de cartões com contas
exclusivas das empresas. Vai aqui mais uma fatura como exemplo de pagamento
de boletos, ganhava-se tempo de ate 40 dias. Apesar dos encargos e IOF Cobrado
pela administradora do cartão. Porem na apertura financeira e para fazer o giro
diário nao existia outra opção. Como estão todos lançados em extratos bancários
e mencionado no meu imposto de renda que não achamos maneira especifica de
contabilizar isso. Fica claro que nao existe omissão, simplesmente são
empréstimos que foram transferidos entre as contas do Grupo. Da para enxergar
nitidamente nos extratos que não se trata em hipótese alguma de renda
tributável na pessoa física.
Além das situações já comentadas anteriormente, neste caso o próprio
contribuinte admite que as transações financeiras que alega não foram
contabilizadas. Assim, deixa o impugnante de comprovar que os valores que
transitaram pela sua conta seriam apenas transitórios ou que os recursos que
foram depositados seriam das empresas, para pagamentos de contas
operacionais. Neste caso, como nos demais, o contribuinte não logrou
demonstrar com documentação idônea, com coincidência de data e valores, a
origem do deposito efetuado.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
22
Deposito 13/09/2010, Banco Itaú – Valor R$ 30.000,00:
Varias situações acima, como a de 09/09/2010 - e como a que será amplamente
explicitado na impugnação. Não trata-se de renda tributável do contribuinte
pessoa física. Sequer existiria a possibilidade de um empregado de empresas que
faturavam juntas em torno de R$ 95.000,00 em média obter tal renda.Obvio que
são apenas de entradas e saídas de valores emprestados por todas as empresas e
pessoa física para adequar o fluxo de caixa diário que era praticamente impossível
de se manter.
Mais uma vez o impugnante apresenta justificativa genérica, que se repete em
diversos depósitos bancários que integram o lançamento fiscal. Cita que o
deposito apenas transitou na sua conta em decorrência de empréstimos, sem
apresentar documentação hábil para comprovar estas operações, mormente das
pessoas jurídicas que menciona.
Deposito 22/10/2010, Banco Itaú – Valor R$ 60.000,00:
GRUPO L A LUQUES - remessa para cobertura de saldo devedor - uso de cheque
especial - pagamentos anteriores das empresas e fatura cartão responsabilidade
das empresas.
O contribuinte apresenta em diversos depósitos a mesma justificativa, desprovida
de qualquer comprovação documental, no que alega que o deposito foi efetuado
para cobrir gastos que ocasionaram saldo devedor em cheque especial. Menciona
que o saldo devedor decorreu de pagamentos de contas de empresas, sem
demonstrar que o custo destes foram efetivamente arcados pelas citadas pessoas
jurídicas. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação, com coincidência de
datas e valores da origem do deposito, não há como acatar justificativas
generalizadas proporcionadas pelo contribuinte, como a examinada nestes casos.
Deposito 18/03/2011, Banco Itaú – Valor R$ 15.000,00:
Grupo L A Luques – TED recebida de LAL e transferida em partes para pagamentos
de contas e contrato, conforme amplamente demonstrado nos extratos em poder
da receita(processo) e anexados.
Como se observa da justificativa apresentada, que se repete para diversos
lançamentos, o contribuinte, não justificar o deposito efetuado em sua conta
particular, no que alega que o valor recebido teria sido transferido em parte para
pagamento de contas e contratos. Não esclarece quais contas e quais contratos se
refere e reporta o esclarecimentos dos fatos que alega para o exame simples de
extratos bancários, já examinados pela autoridade lançadora. No caso de
pagamento de contas de pessoas jurídica, com já foi reiteradas vezes comentado,
o contribuinte também neste caso, não demonstra contabilmente que o os
alegados pagamentos foram efetuados com recursos das pessoas jurídicas que
menciona.
Deposito 29/03/2011, Banco Itaú – Valor R$ 1.204,28:
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
23
Enviado pela TrucK inga para pagamento de cartão crédito em que coloquei o Sr.
Odivaldo Pavoni como beneficiário de um cartão adicional de minha titularidade
no Citibank S/A. Não foi renda e sim um favor que retorna pelo uso do cartão.
O contribuinte neste caso, não comprova com coincidencia de datas e valores que
o deposito efetuado em sua conta decorreu dos fatos que cita. Não existe nos
autos qualquer comprovaçao documental de que o ingresso deste valor da conta
do contribuinte tenha sido decorrente de eventual reembolso pela citada pessoa,
bem como não restou demonstrado pelo contribuinte quais pagamentos e em
que data e valores teriam ocasionado o crédito que teria direito, que alega agora
estar “retornando”.
Das demais alegações apresentadas pelo contribuinte Além das situações
examinadas nos casos supra mencionados, que demonstram a síntese dos
argumentos apresentados pelo contribuinte na planilha complementar de sua
impugnação, fls. 502/537, o contribuinte apresenta outros questionamentos na
citada planilha.
Estes demais questionamentos foram examinados caso a caso, conforme
instituição financeira, considerando data e valores dos depósitos bancários
efetuados pela autoridade lançadora, cuja análise está demonstrada no
demonstrativo a seguir.
Banco
data
valor
analise
Unibanco
08/01/2010
20.000,00
Não objeto de lançamento
Unibanco
13/01/2010
20.000,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
20/01/2010
4.898,64
Não objeto de lançamento
Real Poupança
22/01/2010
1.339,13
Não objeto de lançamento
Real
22/01/2010
4.000,00
Não objeto de lançamento
Real
22/01/2010
20.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Real
22/01/2010
15.200,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
26/01/2010
34.000,00
Não objeto de lançamento
Real
27/01/2010
15.000,00
Não comprova de que o ônus foi
da pessoa jurídica - mesmo que
fosse o caso de se considerar
retorno de empréstimos anterior,
não restou demonstrado que o
custo foi da pessoa jurídica. Alem
disto, o próprio contribuinte afirma
que dispunha de recurso para
efetuar o empréstimo a pessoa
jurídica como alega.
Real
01/02/2010
100,00
Não objeto de lançamento
Real
03/02/2010
100,00
Não objeto de lançamento
Real
01/03/2010
13.400,00
Não objeto de lançamento
Real
11/03/2010
19.800,00
Não objeto de lançamento
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
24
Real
12/03/2010
44.900,00
Não objeto de lançamento
Unibanco
16/03/2010
25.000,00
Não objeto de lançamento
Real
16/03/2010
1.500,00
Não objeto de lançamento
Real
24/03/2010
18.000,00
Mesmo se fosse o caso de se tratar
de devolução de transferência, o
contribuinte não comprova a que
titulo esta operação foi realizada,
não esclarecendo a origem dos
recursos que teriam originado a
transferência. Alem disto, afirma
que dispunha de recurso para
proceder o empréstimo. Desta
forma, resta evidente que os
valores se originaram de recursos
do próprio contribuinte.
Real
24/03/2010
20.150,00
Mesmo se fosse o caso de se tratar
de devolução de transferência não
comprova a que titulo esta
operação foi realizada, não
esclarecendo a origem dos
recursos que teriam originado a
alegada transferência.
Real
25/03/2010
26.000,00
Não objeto de lançamento
Real
25/03/2010
11.900,00
Valores recebidos da pessoa
jurídica - não demonstra a que
titulo estes valores foram
pagos
Real
26/03/2010
17.800,00
Não objeto de lançamento
Real
09/04/2010
32.000,00
Não objeto de lançamento
Real
09/04/2010
18.000,00
Não objeto de lançamento
Real
13/04/2010
20.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Real Poupança
23/04/2010
1.295,00
Não objeto de lançamento
Real
26/04/2010
2.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Real Poupança
27/04/2010
370.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Real
28/04/2010
81.990,00
Transferência de Luis Ricardo -
alega devolução de valor remetido
- não comprova origem
bradesco
29/04/2010
2.500,00
Não comprova origem
Real
12/05/2010
3.000,00
Não objeto de lançamento
Real
14/05/2010
30.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Real
14/05/2010
500,00
Não objeto de lançamento
Real
14/05/2010
20.000,00
Não objeto de lançamento
Real
14/05/2010
500,00
Não objeto de lançamento
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
25
Real
17/05/2010
1.000,00
Não objeto de lançamento
bradesco
18/05/2010
2.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
19/05/2010
3.000,00
Não objeto de lançamento
bradesco
19/05/2010
1.178,15
Não identificado origem
bradesco
20/05/2010
14.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
21/05/2010
3.504,59
O contribuinte alega que o
deposito decorre de ressarcimento
por pagamento indevido de Darf,
sem no entanto especificar de qual
empresa se refere este
documento, de forma a se
confirmar a associação dos eventos
Itau
21/05/2010
2.745,82
O contribuinte alega que o
deposito decorre de ressarcimento
por pagamento indevido de Darf,
sem no entanto especificar de qual
empresa se refere este
documento, de forma a se
confirmar a associação dos eventos
bradesco
21/05/2010
15.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
24/05/2010
1.400,00
Não objeto de lançamento
Real
24/05/2010
2.500,00
Não objeto de lançamento
Itau
26/05/2010
890,00
Não objeto de lançamento
Real
26/05/2010
3.500,00
Não comprova origem do deposito
Itau
28/05/2010
12.000,00
Cita que se refere a pagamentos da
empresa do Grupo. Não identifica
deposito e a origem
Itau
10/06/2010
80.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
bradesco
10/06/2010
50.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Real Poupança
10/06/2010
40.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Itau
11/06/2010
25.000,00
Valor relativo a pagamento de
contas da empresa Cardans Master
e pagamento de cartão. Não
comprova que o ônus foi das
pessoas jurídicas dos pagamentos
que cita
Itau
18/06/2010
3.500,00
Alega que valor decorre de pagto
de TED. Não comprova origem do
deposito
Real
18/06/2010
3.500,00
Não objeto de lançamento
Real
23/06/2010
7.500,00
Não objeto de lançamento
Real
23/06/2010
1.000,00
Não objeto de lançamento
Real
23/06/2010
7.500,00
Não objeto de lançamento
Real
24/06/2010
5.000,00
Não objeto de lançamento
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
26
Itau
28/06/2010
11.000,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
28/06/2010
6.000,00
Não objeto de lançamento
Citibank
30/06/2010
20.000,00
Não objeto de lançamento
Real
09/07/2010
20.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Itau
12/07/2010
5.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
bradesco
13/07/2010
30.068,00
Não objeto de lançamento
Real
13/07/2010
40.000,00
Não objeto de lançamento
Real
14/07/2010
2.000,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
16/07/2010
19.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
16/07/2010
5.000,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
16/07/2010
25.250,00
Não objeto de lançamento
Real
16/07/2010
5.000,00
Não objeto de lançamento
Citibank
16/07/2010
20.299,30
Não objeto de lançamento
Real Poupança
03/08/2010
15.000,00
Não comprova origem do deposito
Citibank
03/08/2010
17.000,00
Não objeto de lançamento
Real
09/08/2010
3.000,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
10/08/2010
1.113,63
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Ademais, saldo em
dinheiro não justifica depósitos
tendo em vista a possibilidade dos
valores terem sido consumidos
Real
20/08/2010
65.000,00
Não objeto de lançamento
Real
20/08/2010
10.000,00
Não objeto de lançamento
Real Poupança
25/08/2010
7.000,00
Não comprova origem do deposito
Real Poupança
25/08/2010
6.500,00
Não comprova origem do deposito
Real Poupança
25/08/2010
740,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Real Poupança
27/08/2010
6.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
27/08/2010
16.735,85
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
HSBC
03/09/2010
4.500,00
Não objeto de lançamento
Itau
06/09/2010
15.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
08/09/2010
10.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Itau
08/09/2010
16.000,00
Alega que decorre de valores
diversos para pagamentos de
contas das empresas. Não
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
27
comprova que o ônus foi das
empresas.
Itau
13/09/2010
17.000,00
Alega que decorre de valores
diversos para pagamentos de
contas das empresas. Não
comprova que o ônus foi das
empresas.
Itau
13/09/2010
30.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Itau
14/09/2010
5.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Real Poupança
16/09/2010
1.779,45
Não objeto de lançamento
Real
17/09/2010
20.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
recursos emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itau
17/09/2010
30.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itau
22/09/2010
2.168,00
não esclarece a origem do deposito
efetuado
Itau
24/09/2010
17.705,21
alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itau
28/09/2010
12.500,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
28
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Real Poupança
06/10/2010
879,08
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Real
22/10/2010
55.000,00
Alega que seria remessa de
empresas para cobertura de saldo
devedor. Não comprova o origem
dos depósitos
Itau
22/10/2010
60.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Citibank
29/10/2010
98.000,00
Não objeto de lançamento
Real
11/11/2010
20.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itaú
11/11/2010
30.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Real Poupança
18/11/2010
1.611,08
Não objeto de lançamento
Itau
29/11/2010
30.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
29/11/2010
25.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Real Poupança
30/11/2010
3.900,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
30/11/2010
225,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro n
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos.
Citibank
09/12/2010
20.000,00
Não objeto de lançamento
Real
17/12/2010
12.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
29
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Real
17/12/2010
65.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itau
23/12/2010
225,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itau
28/12/2010
12.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a
origem do deposito. Na tese
apresentada, não comprova
também que o ônus seria de
pessoas jurídicas.
Itau
28/12/2010
9.000,00
Alega que o valor depositado seria
decorrente de entradas e saídas de
valores emprestados por todas as
empresas e pessoas físicas para
adequar fluxo de caixa. Portanto,
deixa de comprovar com
documentação idônea a origem do
deposito. Na tese apresentada, não
comprova também que o ônus
seria de pessoas jurídicas.
Itau
12/01/2011
20.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
12/01/2011
9.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
30
Itau
12/01/2011
7.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Real Poupança
14/01/2011
9.980,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Real Poupança
17/01/2011
1.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
21/01/2011
30.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Itau
26/01/2011
225,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Itau
31/01/2011
5.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
02/02/2011
4.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
07/02/2011
2.000,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Itau
07/02/2011
1.000,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Itau
07/02/2011
3.500,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
09/02/2011
3.000,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Itau
09/02/2011
1.500,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Citibank
17/02/2011
17.000,00
Não objeto de lançamento
Itau
17/02/2011
10.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
31
Itau
22/02/2011
5.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Santander
25/02/2011
500,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Citibank
10/03/2011
19.000,00
Não objeto de lançamento
Citibank
11/03/2011
66.800,00
Não objeto de lançamento
Citibank
17/03/2011
10.000,00
Não objeto de lançamento
Citibank
30/03/2011
79.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Itau
09/03/2011
225,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Itau
15/03/2011
3.387,85
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Itau
18/03/2011
8.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Itau
18/03/2011
15.000,00
Ver analise especifica para
justificativas semelhantes no texto
do acórdão.
Itau
28/03/2011
20.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Itau
28/03/2011
29.950,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Itau
28/03/2011
15.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Itau
29/03/2011
1.204,28
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
32
Itaú
30/03/2011
500,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itaú
30/03/2011
20.000,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Santander
04/03/2011
3.202,00
Alega valores repassados para
pagamento de empresa do
"grupo". Não demonstra a origem
dos valores. Não comprova que
ônus dos pagamentos foi das
pessoas jurídicas
Santander
18/03/2011
6.000,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Santander
21/03/2011
2.800,00
Não esclarece a origem do
deposito efetuado
Itau
04/04/2011
225,00
Deposito em dinheiro sem
comprovação. Alega que saldo foi
declarado. Saldo em dinheiro não
comprova deposito pois pode ser
valores consumidos
Com relação aos demais lançamentos, para o período entre abril e dezembro de
2011, que estão incluídos no auto de infração, o impugnante apresenta, na
planilha fls. 502/537 que elaborou para justificar os depósitos, apenas a soma dos
valores apurados pela fiscalização nos extratos e faz constar o seguinte
esclarecimento genérico: "mediante extratos e carta de impugnação - extratos
digitalizados no processo".
Assim, considerando toda a análise procedida nos autos, com exame caso a caso
das justificativas apresentadas pelo impugnante frente aos lançamentos
efetuados, se contata que o contribuinte não levou a efeito o ônus que lhe cabia,
ou seja, não demonstrou com documentação idônea o nexo causal entre os
depósitos bancários apurados pela autoridade tributária e os fatos que alega, de
forma a justificar a origem de cada um dos valores apurados como omissão de
rendimentos, corretamente apurados, consoante a legislação que regulamenta a
matéria.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não conhecendo dos
documentos juntados extemporaneamente, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento,
para excluir a parcela de R$ 1.850,00 da base de cálculo do lançamento, relativo ao depósito
bancário creditado, em 19/10/2010, na conta corrente de titularidade do recorrente no Banco
Real (e-fl.437).
Assinado Digitalmente
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720456/2014-63
33
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1979
DF CARF MF
Original